Tribunal: TJDFT
Processo: 0700443-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0700443-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED VALE DO ACO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO AGRAVADO: KAMILLA DE OLIVEIRA LIMA D E S P A C H O Tendo em vista o disposto no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, concedo à Agravante o prazo de 05 (cinco) dias para que recolha o preparo do recurso, observando-se o disposto no art. 1.007 do Código de Processo Civil e o fato de que o recurso foi interposto em 2020, sob pena de não conhecimento do Agravo de Instrumento. Esclareço que a guia de recolhimento do preparo, ID Num. 13593318, não supre a exigência legal, uma vez que expedida em 17/12/2019, tendo o recurso sido interposto em 16/01/2020, quando já operada a revisão da tabela de custas, nos termos da Resolução n.o 1/2019 do Conselho da Magistratura desta Corte de Justiça, vigente a partir de 01/01/2020 (art. 3o). Esclareço, ainda, que o preparo do Agravo de Instrumento, a partir de 01/01/2020, possui o valor de R$ 34,46 (trinta e quatro reais e quarenta e seis centavos), nos termos do item XVI da Tabela ‘G’ da mencionada Resolução n.o 1/2019. Por fim, conforme consulta junto ao Setor de Custas deste Tribunal, não há possibilidade de complementação para o presente caso, devendo a Agravante proceder novamente ao recolhimento do preparo, no valor atualizado, e solicitar a devolução do valor recolhido com base na tabela de 2019. I. Brasília - DF, 21 de janeiro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador